Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63 DO CPC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. É preciso considerar a existência de cláusula de eleição de foro, aposta de forma expressa no contrato de locação, elegendo foro diverso do lugar da situação do imóvel.
2. A modificação da competência ajustada entre as partes só pode ser afastada mediante flagrante abusividade, ou seja, se evidente o prejuízo ao exercício do direito de defesa, ex vi do art. 63 do CPC.
3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser examinada, exclusivamente, sob o enfoque da dificuldade da parte aderente em promover a sua defesa, o que, em tempos de processo judicial eletrônico, torna-se inverossímil.
4. Agravo de Instrumento desprovido.